Tribunal: CARF
Processo: 10920.901092/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901092/2018-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.986 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
RF REFLORESTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
RETENÇÃO
NA
FONTE
NÃO
COMPROVADA.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO
COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Retenções de imposto de renda não comprovadas não compõem o saldo
negativo. A simples anotação dos valores que seriam devidos a título de
retenção do tributo não constitui prova da efetiva retenção em favor do
contribuinte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901092/2018-56
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.986 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901092/2018-56

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.986 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901092/2018-56

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por RF REFLORESTADORA LTDA.,
em face do acórdão de n° 104-011.697, proferido pela C. 9a Turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil 04 (“DRJ/04”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/04, o qual será
complementado ao final:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório, fl. 33,
prolatado em face da contribuinte identificada em epígrafe, no qual foi homologada
apenas parcialmente a Dcomp declarada, nos termos das telas a seguir:

Cientificada formalmente do Despacho decisório em 20/04/2018, por meio de Edital
afixado em 05/04/2018, fl. 53, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade em 10/04/2018, fl. 11, na qual alega, em síntese, que:
- A retenção feita pela fonte pagadora de CNPJ no 01.701.201/0001-89 foi informada na
DIRF como tendo sido feita à RF Reflorestadora S/A, CNPJ no 79.670.501/0001-35, e
não à RF Reflorestadora LTDA., CNPJ no 13.772.125/0001-81.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.986 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901092/2018-56

- Ao fim, requer o reconhecimento do direito creditório e a homologação da
compensação.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
Acórdão dispensado de EMENTA, de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 29 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 07 de dezembro de 2022, a DRJ/04 ao apreciar a Manifestação
de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Contribuinte não teve reconhecido a seu favor a parcela de crédito
informada em Dcomp no montante de R$ 139.089,80 (cento e trinta e
nove mil, oitenta e nove reais e oitenta centavos);
(ii)
a Contribuinte junta imagem do Livro-Razão e DIRF emitida em favor
da RF Reflorestadora S/A, CNPJ no 79.670.501/0001-35;
(iii)
o conjunto probatório trazido pela Contribuinte aos autos carece de
documentação emitida por terceiros e, no caso em especial, pela fonte
pagadora em seu nome, o que poderia ser sanado pela apresentação dos
extratos bancários com o destaque das operações envolvendo o crédito
relacionado à retenção, por exemplo;
(iv)
na DIPJ/2013, a Contribuinte informa na Ficha 06 A, no campo 23, o
valor de R$ 10.955.089,36 a título de receitas financeiras, ao passo que
na Ficha 57 a soma dos valores informados como fonte de retenção pelo
código 3426 somam R$ 11.294.075,20;
(v)
na sua DIPJ, em relação à retenção de R$ 139.089,80 consta a
informação de que o rendimento bruto relacionado é de R$ 695.449,00,
enquanto na DIRF associada a RF Reflorestadora S/A o rendimento
informado é de R$ 927.265,38, não havendo o preenchimento integral
dos requisitos apontados na Súmula CARF no 80 que, quanto ao tema,
dispõe que na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto;
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.986 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901092/2018-56

(vi)
como a documentação apresentada pela defesa foi de lavra da própria
Contribuinte, verifica-se que não serve como prova da retenção do
tributo, sendo imprescindível que estivesse acompanhada por documentos
outros, de emissão de terceiros (bancos, fontes pagadoras etc.) que
demonstrassem a efetividade da retenção.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 74/80), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/04 sob a alegação de que:
(i)
as empresas RF Reflorestadora Ltda – CNPJ 13.772.125/0001-81 e RF
Reflorestadora S.A – CNPJ 79.670.501/0001-35, passaram por
reestruturação societária;
(ii)
a empresa RF Reflorestadora S.A – CNPJ 79.670.501/0001-35 foi
cindida parcialmente com subsequente incorporação pela empresa RF
Reflorestadora Ltda – CNPJ 13.772.125/0001-81, de modo que todos
direitos e deveres da empresa cindida foram assumidos integralmente pela
incorporadora;
(iii)
o crédito apontado está devidamente expresso na DIPJ, Ficha 57, cuja
fonte pagadora foi o HSBC Bank Brasil S.A., sendo que dessa operação
foi recolhido o montante de R$ 139.089,80 referente ao imposto retido na
fonte;
(iv)
os registros fiscais/contábeis da referida operação financeira, foram
efetuados pela Recorrente conforme demonstrado em página específico de
seu Livro Diário;
(v)
resta comprovado que a operação financeira, a qual serve de origem para
o crédito não homologado pelo fisco, está devidamente registrada pela
RF Reflorestadora Ltda, de CNPJ no 13.772.125/0001-81, bem como o
próprio crédito que é a parcela do Imposto de Renda Retido na Fonte
incidente sobre o rendimento bruto desta operação.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.986 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901092/2018-56

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
10/01/2023 (e-fl. 68), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 01/02/2023 (e-fl.
108), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Da Alegação de Suspensão da Exigibilidade
A título de “preliminar” a Recorrente pleiteia a “exigibilidade do crédito
tributário enquanto não for apreciado o presente Recurso ao CARF”, nos seguintes termos:
“Diferentemente do entendimento de senso comum advindo por parte da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, o STJ já pacificou entendimento no sentido de que
qualquer interpelação em esfera administrativa sugere a suspensão da exigibilidade
da exação quando existente uma impugnação do contribuinte à cobrança do tributo,
qualquer que seja esta. Vejamos.
(...)
Assim, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto não for
apreciado o presente Recurso ao CARF.” (e-fls. 74/75, g.n.)
De início, cabe observar que a Declaração de Compensação (DCOMP) constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a cobrança dos débitos indevidamente
compensados (art. 74, §6o4, da Lei 9.430/96).
Para se determinar o dia no qual a não homologação se tornou definitiva, há de se
levar em conta que o prazo de que o contribuinte dispõe para impugná-la, por meio de peça a que
a lei dá o nome de Manifestação de Inconformidade, é de trinta dias (art. 74, §§ 7o e 9o, da Lei

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
4 § 6o. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.986 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901092/2018-56

9.430/96); e que, da decisão que julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente ainda
cabe recurso, obedecido o rito procedimental do Decreto n° 70.235/72 (art. 74, §§ 10o e 11°, da
Lei 9.430/96).
Assim, a cobrança do crédito tributário, tem por termo inicial a sua constituição
definitiva, ou seja, o momento a partir do qual não haja impedimentos para a Fazenda Pública
efetuar a cobrança, o que não ocorreu no presente caso, posto que, o crédito em discussão não
está definitivamente constituído e encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu
Recurso Voluntário está sendo apreciado, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional (“CTN”)5.
A propósito:
COMPENSAÇÃO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ARTIGO 151, III DO CTN. POSSIBILIDADE. O art. 151, III, do
CTN, redação anterior à Lei n. 10.833/2003, já previa que "as reclamações e os
recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo,
suspendem a exigibilidade do crédito tributário". (Processo n° 13956.000097/2003-
64. Acórdão n° 9303-005.548. Sessão de 16/08/2017. Relator Demes Brito, g.n.)
Logo, permanecerá com exigibilidade suspensa os débitos compensados e não
homologados até a conclusão do presente processo administrativo.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2012, no valor de R$ 1.069.168,09 (um
milhão, sessenta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e nove centavos), resultante de
antecipações a título de retenções na fonte e demais compensações.
O Despacho Decisório (e-fls. 33/35), reconheceu parcialmente o direito
creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito
informado na DIPJ no montante de R$ 3.110.438,48 (três milhões, cento e dez mil, quatrocentos
e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), reconheceu o valor de R$ 2.971.348,68 (dois
milhões, novecentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito
centavos), glosando o montante de R$ 139.089,80 (cento e trinta e nove mil, oitenta e nove reais
e oitenta centavos), de forma que não restou saldo negativo suficiente para compensar os débitos
informados em PER/DCOMP. Confira-se:

5 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.986 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901092/2018-56

Em 07 de dezembro de 2022 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 9a Turma
da DRJ/04 (e-fls. 60/63), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente a
compensação, tendo em vista que “o conjunto probatório trazido pela contribuinte aos autos
carece de documentação emitida por terceiros”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“O conjunto probatório trazido pela contribuinte aos autos carece de
documentação emitida por terceiros e, no caso em especial, pela fonte pagadora em
seu nome, o que poderia ser sanado pela apresentação dos extratos bancários com o
destaque das operações envolvendo o crédito relacionado à retenção, por exemplo.
Também importa registrar que na DIPJ/2013, a contribuinte informa na ficha 06/A, no
campo 23, o valor de R$ 10.955.089,36 a título de receitas financeiras, ao passo que na
ficha 57 a soma dos valores informados como fonte de retenção pelo código 3426
somam R$ 11.294.075,20.
Ademais, na sua DIPJ, em relação à retenção de R$ 139.089,80 consta a informação de
que o rendimento bruto relacionado é de R$ 695.449,00, enquanto na DIRF
associada a RF Reflorestadora S/A o rendimento informado é de R$ 927.265,38, não
havendo o preenchimento integral dos requisitos apontados na Súmula CARF no 80
que, quanto ao tema, dispõe que na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
(...)
Como a documentação apresentada pela defesa foi de lavra da própria contribuinte,
verifica-se que não serve como prova da retenção do tributo, sendo imprescindível
que estivesse acompanhada por documentos outros, de emissão de terceiros (bancos,
fontes pagadoras etc.) que demonstrassem a efetividade da retenção.” (e-fls. 62/63,
g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa da retenção não confirmada (R$ 139.089,80), no fato de que, “a
documentação apresentada pela defesa foi de lavra da própria contribuinte, verifica-se que não
serve como prova da retenção do tributo, sendo imprescindível que estivesse acompanhada por
documentos outros, de emissão de terceiros (bancos, fontes pagadoras etc.) que demonstrassem
a efetividade da retenção”.
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação da retenção na fonte não
confirmada na decisão recorrida (R$ 139.089,80), já que “na sua DIPJ, em relação à retenção de
R$ 139.089,80 consta a informação de que o rendimento bruto relacionado é de R$ 695.449,00,
enquanto na DIRF associada a RF Reflorestadora S/A o rendimento informado é de R$
927.265,38, não havendo o preenchimento integral dos requisitos apontados na Súmula CARF
no 80”.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 74/80), a Recorrente alega:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.986 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901092/2018-56

“O crédito apontado está devidamente expresso na Declaração de Informação
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, cuja cópia foi também anexada à
Manifestação de Inconformidade, identificada como “Anexo 3”, ano-calendário 2012,
Ficha 57, cuja fonte pagadora foi o HSBC Bank Brasil S.A., sendo que dessa operação
foi recolhido o montante de R$ 139.089,80 referente ao imposto retido na fonte.
Faz-se necessário ressaltar que os registros fiscais/contábeis da referida operação
financeira, foram efetuados pela Recorrente conforme demonstrado em página
específico de seu Livro Diário, o qual também fez parte da documentação
comprobatória indicada na Manifestação de Inconformidade como “Anexo 2”. (e-fl. 77,
g.n.)
Ressai absolutamente claro que a Recorrente não apresentou quaisquer
justificativas e/ou documentos para comprovação da retenção pretendida, conforme
expressamente consignado na decisão recorrida: “poderia ser sanado pela apresentação dos
extratos bancários com o destaque das operações envolvendo o crédito relacionado à retenção,
por exemplo”.
Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente além de não apresentar os
extratos bancários, sequer justificou as divergências apontadas na decisão decorrida, no
seguinte sentido: “na DIPJ/2013, a contribuinte informa na ficha 06/A, no campo 23, o valor de
R$ 10.955.089,36 a título de receitas financeiras, ao passo que na ficha 57 a soma dos valores
informados como fonte de retenção pelo código 3426 somam R$ 11.294.075,20” e “na sua
DIPJ, em relação à retenção de R$ 139.089,80 consta a informação de que o rendimento bruto
relacionado é de R$ 695.449,00, enquanto na DIRF associada a RF Reflorestadora S/A o
rendimento informado é de R$ 927.265,38” (e-fl. 62, g.n.).
A leitura dos autos revela que a Recorrente não apresentou qualquer
argumento válido a refutar as conclusões da Autoridade Fiscal, ao contrário, limitou-se a
reproduzir ipsis litteris os argumentos da Manifestação de Inconformidade, de modo que o
acórdão recorrido não merece retoques.
Assim, se a Recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça
anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga,
com fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar
em novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente
discutidas.
Colaciono abaixo precedentes desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirmam
essa orientação:
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO Não se conhece de Recurso Voluntário no
qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao
contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado, buscando
demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a
declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o contribuinte por
fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada,
resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de
modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. (Processo
n° 18470.722293/2011-70. Acórdão n° 1002-001.176. Sessão de 02/04/2020. Relator
Rafael Zedral, g.n.)
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.986 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901092/2018-56

INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso
Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a
quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado,
buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a
merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo n° 13709.001114/2005-64. Acórdão n° 1002-001.424. Sessão de 08/07/2020.
Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Nessa linha de raciocínio, é a lição de Cassio Scarpinella Bueno6:
“Importa frisar, a respeito desse princípio, que o recurso deve evidenciar as razões
pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e
não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional
naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega pedido ou posição de
vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista
procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento
(error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a
afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. (...)
Em suma, é inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente
expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem
fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o
obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o
recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.” (g.n.)
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-

6 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.986 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901092/2018-56

probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)7 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 9a Turma da DRJ/04 no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
IRPF COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. É possível ao contribuinte a compensação, na sua Declaração de Ajuste
Anual, do imposto sobre rendimentos retido pela fonte pagadora, desde que
devidamente comprovada a retenção efetuada. Não tendo o contribuinte juntado o
comprovante, nem comprovado por quaisquer meios a retenção pela Fonte
Pagadora, descabe a compensação efetuada. Recurso negado. (Processo n°
13634.000011/2007-60. Acórdão n° 2202-01.040. Sessão de 15/03/2011. Relator
João Carlos Cassuli Junior, g.n.)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo
apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o valor do imposto de renda
retido na fonte utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL. (Processo
n° 10280.902269/2010-67. Acórdão n° 1302-005.005. Sessão de 11/11/2010. Relatora
Andréia Lúcia Machado Mourão, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/998 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF9.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
8 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
9 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.986 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901092/2018-56

Miriam Costa Faccin

Fl. 138
DF CARF MF
Original